Tribunal: STF
Processo: Rcl 52255
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-02
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em reclamação constitucional. Obrigação do Poder Judiciário de direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências no SUS. Composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde. Temas nº 793 e nº 1.234 da sistemática da Repercussão Geral. Suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários. Agravo regimental provido. Reclamação julgada parcialmente procedente.



    1. A tese do Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral preconiza que, ante a possibilidade de o polo passivo de demanda prestacional de saúde ser composto por qualquer ente federativo, isolada ou conjuntamente, cabe ao Poder Judiciário “direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências”.



    2. Ante a subsistência e repetitividade do debate acerca da composição do polo passivo em ações prestacionais de saúde sob a óptica do entendimento firmado no Tema nº 793 da Sistemática da Repercussão Geral, reconheceu-se a repercussão geral do debate no RE nº 1.366.243 (vinculado ao Tema nº 1.234), no qual foi proferida decisão de suspensão nacional do processamento dos recursos especiais e extraordinários que versem sobre os paradigmas, exceto quanto à apreciação de medidas cautelares.



    3. Agravo regimental provido e reclamação julgada parcialmente procedente para cassar a decisão de inadmissão do recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 793 da RG e determinar o sobrestamento do processo perante a autoridade reclamada até que sobrevenha decisão do STF no RE nº 1.366.243-RG (Tema nº 1.234-RG).